Tribunal: STF
Processo: Rcl 79354
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que a aplicação do Tema nº 1.046 da repercussão geral, para negar seguimento ao recurso extraordinário, não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.



    AEC Centro de Contatos S.A o alega que a decisão embargada incide em omissão, pois 



    “[p]artiu-se do pressuposto de que o acórdão reclamado seria o proferido pelo Órgão Especial do e. TST, em sede de agravo interno contra a decisão denegatória de recurso extraordinário. 5. No entanto, conforme se depreende claramente da inicial, impugnou-se, na presente reclamação, o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, nos autos da Ação Civil Cível Pública nº 679- 69.2018.5.07.0027.” (e-doc. 21, p. 8). 



    No ponto, enfatiza 



    “[a] reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de recurso ordinário, tem cabimento e merece prosperar, uma vez que patente o desrespeito à tese fixada no Tema 1.046.” (e-doc. 21, p. 9).



    Desse modo, requer que os presentes embargos de declaração sejam “recebidos e acolhidos para, suprindo-se o vício apontado, conceder efeito modificativo à decisão e julgar procedente o pedido formulado na reclamação.”.



    É o breve relatório.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    No que importa à omissão suscitada, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, na qual assentei que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que “no caso concreto não houve a declaração de nulidade da norma coletiva, mas sua efetiva observância pelo TRT, que considerou o pactuado (realização de horas extras apenas para os casos de absoluta necessidade de serviços)”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante.



    Vide: 



    “Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, valendo-se dos fundamentos da sentença, negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante, afastando os argumentos no que tange à violação do art. 7º, XXVI, da CF, conforme o trecho a seguir transcrito: 



    ‘As normas coletivas colacionadas permitem a realização de horas extras apenas para os casos de absoluta necessidade de serviços. A alegativa de que a reclamada trabalha com serviços essenciais não justifica a realização de horas extras, nos moldes indicados na norma coletiva: absoluta necessidade de serviços. Conhecendo a reclamada seus clientes, com os respectivos objetos sociais, deveria se organizar para atender às normas vigentes com relação a estes, inclusive às normas atinentes aos consumidores, de modo a efetuar mais contratações. No exercício de suas atividades ordinárias, não cabe a ré alegar absoluta necessidade de serviço ou casos excepcionais, quais sejam, por motivo de força maior, necessidade imperiosa ou para a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. 



    O que se verifica, assim, é que a promovida, mesmo após diversas denúncias e autuações por parte do Ministério do Trabalho, insiste em se manter indiferentes às normas trabalhistas, principalmente às relativas a jornada de trabalho, evidenciando que não estão preocupados com a saúde dos seus empregados. Pelas inúmeras irregularidades, concluo que a reclamada, lamentavelmente, prioriza o lucro empresarial, em detrimento até mesmo da saúde de seus empregados, já que, desde 2016, nada fez para mudar as irregularidades apontadas pela fiscalização do trabalho. Assim, inexistindo prova de que a ré está cumprindo com a legislação do trabalho, notadamente aquelas relacionadas à jornada de trabalho, bem como pela recusa em firmar com o MPT um termo de ajustamento de conduta, forçoso é reconhecer como procedentes em parte os pleitos formulados pelo Parquet Trabalhista’. (eDoc. 14, p. 17) (grifei) 



    No âmbito do Superior Tribunal do Trabalho, negou-se seguimento ao recurso extraordinário em relação à “horas extras – previsão em acordo coletivo – casos de absoluta necessidade de serviço”, pelos seguintes fundamentos: 



    ‘No que tange à matéria “horas extras – previsão em acordo coletivo – casos de absoluta necessidade de serviço, necessário pontuar que, conforme se extrai do acórdão, "no caso concreto não houve a declaração de nulidade da norma coletiva, mas sua efetiva observância pelo TRT, que considerou o pactuado (realização de horas extras apenas para os casos de absoluta necessidade de serviços) (fl. 2271). 



    Desse modo, verifica-se que a discussão não se amolda ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). Feita essa ressalva, o mérito do apelo não foi examinado, diante do descumprimento pela parte de requisito recursal/ óbices processuais: art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, e Súmula 296/TST. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). (...)



     Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes’. (eDoc. 12, p. 78-79) (grifei) 



    Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida, conforme a ementa resultante do julgado:



     ‘A G R A V O. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. HORAS EXTRAS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO. CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE DE SERVIÇO. ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT, E SÚMULA 296/TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 3. MULTA APLICADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 197 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo, “horas extras – previsão em acordo coletivo – casos de absoluta necessidade de serviço”, fundamentou-se na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). 



    Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). Por fim, em relação à “multa por embargos de declaração considerados protelatórios”, a Excelsa Corte firmou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa em decorrência da oposição de embargos de declaração protelatórios (Tema 197 do STF). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido’. (eDoc. 12, p. 140)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que “no caso concreto não houve a declaração de nulidade da norma coletiva, mas sua efetiva observância pelo TRT, que considerou o pactuado (realização de horas extras apenas para os casos de absoluta necessidade de serviços)”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante.



     Assim, verifica-se que a aplicação do Tema nº 1.046 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: (...)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.”



    Como se vê, é insubsistente a alegação de haver omissão com relação ao ato apontado como reclamado, o que, conforme assentado, evidencia a ausência de vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impondo-se a sua rejeição. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente